Tribunal: TJMT
Processo: 1059953-86.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059953-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS LUIZ DA SILVA MORAES - CPF: 061.734.561-92 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – PEDIDO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO RECLAMANTE – REEMBOLSO NEGADO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
DANO MATERIAL
–
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, houve falha na prestação do serviço decorrente da negativa de reembolso dos valores pagos pela passagem aérea que não fora utilizada, apesar do recorrido tentar resolver a lide na esfera administrativa.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros do transporte aéreo.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, o ressarcimento a título de dano material em razão dos fatos alegados, é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a reclamada a promover o reembolso ao reclamante, a título de danos materiais do valor de R$ 2.183,14 (dois mil, cento e oitenta e três reais e quatorze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação.

Ainda,
condenou
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405 CC), e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral.

Os recorridos apresentaram as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença;

“(...).
Pretende o Autor a condenação da empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da ausência de estorno do valor de passagem aérea adquirida em duplicidade, apesar das inúmeras tentativas administrativas.

Aduz o Autor que adquiriu passagem aérea pela reserva de n.º 8201695, trecho CUIABÁ X BUENOS AIRES no valor total de R$ 2.183,14 (dois mil, cento e oitenta e três reais e quatorze centavos), pagos por meio de pix.

A

Requerida, afirma, em sede de contestação, que eventual pedido de reembolso de valores, deve ser feito junto a empresa MAXMILHAS, fato este que não ocorreu, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sem delongas, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Destarte, restou incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, a qual se consumou por meio da aquisição de passagem aérea, e em razão da duplicidade da compra necessitou ser cancelada, cancelamento este realizado logo após a constatação do equívoco pelo consumidor, ou seja, no mesmo dia da realização da compra, porém o pedido de reembolso do valor pago pela passagem, restou inexitoso.

No caso
sub examine
verifica-se

que

a Reclamada se manteve inerte em resolver o imbróglio com o Reclamante, o que evidencia a falha na prestação de serviço, apta a ensejar o dano moral.

A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial,
litteris:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE
PASSAGENS
AÉREAS – PEDIDO DE CANCELAMENTO POR PARTE DOS RECLAMANTES -
REEMBOLSO
NEGADO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, houve falha na prestação do serviço decorrente da negativa de
reembolso
dos valores pagos pelas
passagens
aéreas que não foram utilizadas, apesar dos recorridos tentarem resolver a lide na esfera administrativa.

2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores ultrapassam a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros do transporte aéreo.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

4. Havendo falha na prestação do serviço, o ressarcimento a título de dano material em razão dos fatos alegados, é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1019437-98.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Sopesando os fatos ocorridos e incontroverso nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para a sua fixação, reputo justa e razoável a condenação equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido do consumidor, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Com relação ao dano material, entendo cabível a restituição do valor de R$ 2.183,14 (dois mil, cento e oitenta e três reais e quatorze centavos), porquanto comprovada a duplicidade da compra da passagem aérea, bem como a ausência de restituição pela companhia aérea Reclamada.(...)”

Pois bem. A situação dos autos cinge-se ao fato da requerida se recusar a reembolsar o reclamante, em razão do cancelamento da passagem aérea, conduta esta que a meu ver é ilícita, isso porque, se o recorrido optou por cancelar a compra em razão da compra em duplicidade no prazo de 24h da compra, é justo que o valor pago pela passagem seja reembolsado, com a dedução do valor das taxa e encargos pelo cancelamento.

Portanto, a falha na prestação do serviço decorre da inércia da requerida em não atender as solicitações administrativas do reclamante.

Oportuno mencionar que fora comprovado pelo autor a solicitação do reembolso, sendo, inclusive, apresentado pela recorrente data para o efetivo reembolso, no entanto, não comprova o pagamento.

Ademais, insta salientar que, em que pese os argumentos do recorrente quanto a sua legitimidade e culpa da agencia MAXIMILHAS quanto ao recebimento do reembolso, pois a aquisição foi realizada no site da referida agência.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as agências de viagens, quando realizam a venda apenas de passagem aérea, não respondem solidariamente pela eventual falha na prestação de serviço de transporte aéreo contratado. Portanto, é pacifica a responsabilidade exclusiva da recorrente, conforme já reconhecido em sentença.

Dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelo reclamante ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que o reclamante enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, em relação aos danos materiais, entendo que são devidos, uma vez que
o consumidor tem direito ao reembolso pela prestação do serviço não usufruída, sendo vedado ao fornecedor subtrair esse direito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024